Tribunal: TJDFT
Processo: 0719115-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela provisória, determinando a abstenção do desconto automático, em conta corrente da autora, das parcelas dos empréstimos bancários, sob pena de multa. A autora alegou ter revogado a autorização de débito, não observada pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o mutuário pode revogar a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente; (ii) estabelecer se a revogação impõe ao banco a abstenção imediata de efetuar os débitos, independentemente da existência da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (REsp 1863973/SP), estabelece que os descontos em conta corrente são lícitos enquanto perdurar a autorização do mutuário, sendo esta revogável a qualquer tempo.
4. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura expressamente ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débito automático, sem a exigência de justificação para tanto.
5. A documentação dos autos comprova que a autora revogou a autorização de desconto automático, mediante notificação formal ao banco, a qual não foi acolhida, tornando ilegítimos os débitos posteriores.
6. A manutenção dos descontos compromete parcela relevante da renda da autora, afetando sua subsistência e dignidade, o que caracteriza o perigo de dano necessário à concessão e manutenção da tutela de urgência.
7. A revogação da autorização de débito não exime o devedor da obrigação de pagar a dívida, mas impõe à instituição financeira a utilização de meios alternativos legítimos de cobrança.
8. Não demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, inviável a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O mutuário pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos de parcelas de empréstimos em conta corrente, cabendo ao banco a observância imediata dessa manifestação de vontade.
2. A revogação da autorização para descontos em conta corrente não afasta a obrigação do consumidor de pagar a dívida, impondo à instituição financeira a adoção de outros meios legais de cobrança.
3. A manutenção indevida de descontos após a revogação compromete o mínimo existencial do consumidor, legitimando a concessão de tutela de urgência para cessação imediata dos débitos.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 927 e 489, § 1o; Resolução CMN no 4.790/2020, arts. 3o, § 2o, IV, e 6o. Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09/03/2022, DJe 15/03/2022; TJDFT, Acórdão no 1798523, Rel. Des. Fernando Antonio Tavernard Lima, j. 06/12/2023, PJe 23/01/2024.